Tribunal: TJBA
Processo: 8002921-53.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002921-53.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ELOY PEDRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR A 50 ORTN. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú/BA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal de valor inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. A execução fiscal objetivava o montante de R$ 207,30 (duzentos e sete reais e trinta centavos), valor inferior ao limite de 50 ORTN atualizado na data do ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 restringe o cabimento de apelação em execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e embargos de declaração. 4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (ARE 637975 RG), e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos (REsp 1168625/MG), reafirmaram a constitucionalidade e aplicabilidade do dispositivo, determinando o cálculo atualizado das ORTN para aferição do valor de alçada. 5. No caso concreto, o valor exequendo de R$ 207,30 (duzentos e sete reais e trinta centavos) não atinge o limite de 50 ORTN, equivalente a R$ 1.078,04 (um mil, setenta e oito reais e quatro centavos) na data do ajuizamento, inviabilizando o recurso de apelação. 6. O princípio da fungibilidade não se aplica ao caso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC, arts. 932, III, e 1.011, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637975 RG, Rel. Min. Presidente, j. 09.06.2011; STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.06.2010; TJBA, APL nº 00020492520148050158, Rel. Desª. Márcia Borges Faria, j. 15.11.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno na apelação cível nº 8002921-53.2020.8.05.0105, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA e agravado ELOY PEDRO DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239